Tribunal: TJDFT
Processo: 0709510-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709510-04.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICALIZADOS DO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA COLETIVA RECONHECIDA PELO C. STJ. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL OPERADA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. TEMA N. 1.076 DO STJ. PECULIARIDADE DO CASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e da diretriz perfilhada no enunciado da súmula n. 150 do STF, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos quanto ao cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra a Fazenda Pública. 2. Na origem, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal intentou cumprimento individual de sentença coletiva, requerendo o pagamento de parcelas do benefício-alimentação em favor dos seus sindicalizados especificados na petição inicial. 3. O c. STJ, ao apreciar o REsp n. 1.301.935/DF, referente ao cumprimento coletivo da sentença proferida na ação de conhecimento, reconheceu a prescrição da pretensão executória coletiva, demonstrando a existência de distinção entre o caso e aquele que ensejou a fixação do Tema n. 880 do rito dos Recursos Especiais repetitivos. À ocasião, o c. STJ consignou expressamente que a formulação do pleito pelo Sindicato concernente à execução coletiva da obrigação de pagar não necessitava de prévio fornecimento de documentos pelo executado e que, por conseguinte, o prazo prescricional da pretensão executória se iniciou com o trânsito em julgado da ação coletiva, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva em seu transcurso. 4. Na hipótese, afigura-se que a pretensão executiva individual delineada no cumprimento de sentença em análise, instaurado em 27/6/2022, também se encontra fulminada pela prescrição. Isso porque, sob a ótica do julgamento exarado pelo c. STJ no REsp n. 1.301.935/DF, o prazo prescricional se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo, em 10/3/2000, e não se evidenciou qualquer causa interruptiva ou suspensiva, não se aplicando o Tema n. 880. 5. Ainda que opostos embargos de divergência contra o acórdão proferido no REsp n. 1.301.935/DF (art. 1.043 do CPC), não se aplica, no caso, o art. 313, V, a, do CPC, pois não se evidencia relação de prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão do andamento da execução individual até julgamento definitivo do aludido recurso no âmbito do c. STJ. A determinação de paralisação do feito até o trânsito em julgado do Recurso Especial, sem efeito suspensivo, representa prejuízo à razoável duração do processo, à efetividade e à celeridade processual. 6. Quanto aos honorários sucumbenciais, a aplicação pura e simples do art. 85, § 2o, do CPC, no caso, não atende à proporcionalidade e razoabilidade, vetores que devem ser necessariamente observados na aplicação do ordenamento jurídico, de acordo com o art. 8o do CPC, especialmente em se tratando de feito executivo de pouca complexidade. 7. A situação fática evidenciada nos autos, consistente no ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, em benefício de substituídos específicos, de pretensão prescrita por inércia do Sindicato, não estava presente nos recursos representativos de controvérsia afetados pelo e. STJ no Tema Repetitivo n. 1.076. 8. A atribuição de sucumbência realizada na origem, no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa (R$ 709.731,42 – setecentos e nove mil cento e setecentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos), ensejará um agravamento expressivo da situação vivenciada pelos beneficiários do título coletivo, sem que tenham dado causa ao fato, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada, no ponto, para fixar os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante nos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, com fulcro no art. 85, § 8o-A, do CPC, na espécie, equivalentes a R$7.210,60 (sete mil duzentos e dez reais e sessenta centavos). 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o, 6o e 8o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de fixação da verba honorária à luz de critério de equidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à aventada ofensa ao artigo 85 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009